Tribunal: TJES
Processo: 5000927-60.2021.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial; Redução da Capacidade Auditiva
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000927-60.2021.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: LUIZ ROBERTO SANGUINI

RELATOR(A):

CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ACIDENTE DE TRABALHO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – INSUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – NÍVEL DE INSTRUÇÃO E EXPERIÊNCIA LABORAL LIMITADA – IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE OUTRA ATIVIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

Para a concessão de aposentadoria por invalidez, exige-se a comprovação de incapacidade total e permanente para qualquer atividade remunerada e a insusceptibilidade de reabilitação.

Constatada, por laudo pericial judicial, a existência de sequela permanente com prejuízo funcional grave da mão esquerda, impedindo o exercício da atividade habitual de lavrador.

Demonstrada, ainda, a inviabilidade de reabilitação profissional, em razão do nível de instrução (ensino fundamental incompleto) e ausência de experiência em outras atividades.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito como segue.

LUIZ ROBERTO SANGUINI

ajuizou esta Ação Acidentária em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
colimando a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Extrai-se da inicial que o autor, ora apelado, exercia sua atividade habitual de lavrador quando sofreu acidente hidráulico de trator que resultou no esmagamento de sua mão esquerda.

Após a devida instrução processual, com a realização de perícia médica (id. 12995348), o pedido inicial foi julgado procedente pelo juízo de primeiro grau.

Irresignado, o
INSS
interpôs este recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a incapacidade do autor seria
apenas parcial
, sendo possível sua
reabilitação profissional
, uma vez que se trata de segurado jovem (46 anos) e com sequela em apenas um dos membros superiores. Requer, portanto, a reforma da sentença para a concessão de
auxílio-doença
com encaminhamento à reabilitação profissional

Pois bem. Como cediço, a Aposentadoria por Invalidez, nos termos do art.42 da Lei nº 8.213/91, será concedida, “
ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

No caso dos autos, a perícia judicial realizada por médica nomeada pelo juízo a quo (Dra. Luiza Gomes de Souza – CRM/ES 15752) concluiu de forma inequívoca que o autor apresenta
incapacidade laboral parcial e permanente
, em decorrência de
sequela de esmagamento da mão esquerda com fratura de dedos
, CID10 S62.6.

Embora tenha sido constatada a incapacidade parcial, a ilma. perita foi enfática ao concluir que, diante das circunstâncias fáticas do caso em análise, o autor não está apto a exercer qualquer outra atividade que lhe garanta a subsistência. Vejamos:

l. Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o periciado está apto para exercício de outra atividade profissional ou para reabilitação? Qual atividade?

Não. Considerando o nível de instrução e ausência de outras experiências laborais anteriores.

Em outros termos, em que pese a limitação do autor atinja apenas parte da sua capacidade laboral,
não se vislumbra viabilidade de reabilitação profissional
, dadas suas condições pessoais – lavrador com ensino fundamental incompleto, sem experiência em outra atividade que não o trabalho braçal na zona rural.

A conclusão da perícia, portanto, preenche os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, uma vez que restou demonstrada a
incapacidade permanente
para o exercício de atividade habitual,
sem possibilidade de readaptação
.

Não merece prosperar a alegação de que a reabilitação profissional seria adequada ou viável neste caso concreto, porquanto inexistem elementos objetivos nos autos que indiquem essa possibilidade. A presunção de reabilitação, meramente teórica, não pode se sobrepor à
conclusão técnica da perícia judicial
, que avaliou a condição do autor à luz de seu contexto pessoal e ocupacional.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer o direito do autor à aposentadoria por invalidez.

A título de ilustração, observe-se ainda o seguinte julgado deste e. TJ/ES:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL COMPROVADA -TRABALHADOR RURAL. INCAPACIDADE PARCIAL ALIADA ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS. ANÁLISE. POSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC. CORREÇÃO ERRO MATERIAL PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ao segurado especial é expressamente garantido o direito à percepção de aposentadoria por invalidez, no valor de um salário mínimo, desde que comprove o exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, por período equivalente ao da carência exigida por lei (Art. 39 c/c Art. 26, III, ambos da Lei 8.213/91), sendo desnecessária, portanto, a comprovação dos recolhimentos ao RGPS, bastando o efetivo exercício da atividade campesina, em período imediatamente anterior ao acidente, por tempo equivalente ao exigido para fins de carência. 2.
Nos termos do entendimento já sedimentado do c.STJ: "Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez"
. Precedente. Diante do conjunto probatório, deve-se concluir que o segurado não tem mais condições de exercer atividade laboral e de ser reabilitado para outra atividade, tendo direito à aposentadoria por invalidez. 3. Como o benefício de aposentadoria por invalidez está sendo concedido sem ser precedido de auxílio-doença, a data de início deve ser fixada na data da apresentação do requerimento administrativo (13.01.2017), consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “(...). 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, o termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo. (...)” (REsp 1799200/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 31/05/2019), estando adequada a sentença. 4. Necessidade de corrigir o que pode ter sido mero erro material da parte dispositiva da sentença que condenou a autarquia a pagar as parcelas vencidas desde “05.08.2016”, quando o correto é o pagamento desde 13.01.2017, já que a data consignada no dispositivo do édito não guarda correspondência com nenhuma prova ou evento dos autos. 5. A autarquia deverá pagar as parcelas vencidas com correção monetária pelo INPC - indexador previsto na Lei 8.213/91 (art. 41-A)-, nos termos da tese fixada no julgamento do Recurso Especial n.º 1.495.146/MG, submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), e juros de mora de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30 de junho de 2009, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.960/09. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível nº 0002535-49.2018.8.08.0008; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 28.02.2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao §11, do artigo 85 do CPC, majoro os honorários de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico pretendido.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.